Tribunal: CARF
Processo: 10640.720402/2016-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720402/2016-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.840 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrente
MIBA INDUSTRIAL BEARINGS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/07/2013, 31/07/2013, 15/08/2013, 30/08/2013,
11/10/2013
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
TIPICIDADE.
ENQUADRAMENTO
LEGAL. INCORREÇÃO.
Aspectos materiais e/ou outros da regra-matriz de incidência tributária são
elementos que devem ser observados na norma legal impositiva. Eventuais
incorreções em algum(ns) de seus aspectos podem levar ao cancelamento da
exação incorretamente apurada de ofício.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar a autuação, vencido o Conselheiro Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, que votou em negar provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-005.839, de 13 de
setembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10640.721117/2016-14, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Barbara Santos Guedes (suplente convocada),
Andre Luis Ulrich Pinto e Andre Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720402/2016-18
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.840 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720402/2016-18

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Inicio transcrevendo excertos do relatório e voto da decisão de piso:
Relatório
Crédito tributário contestado
1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de
Infração através do qual foi constituído o crédito tributário de multa
isolada de 50% sobre o valor dos débitos indevidamente compensados
nas
Declarações
de
Compensação
(DCOMP)
nos
36585.73459.250713.1.7.03-2642,
10348.46830.250713.1.7.03-5520,
03688.68364.250713.1.3.03-1790,
08287.35815.310713.1.3.03-5981,
18943.23894.150813.1.3.03-4774,
01853.93327.300813.1.3.03-4900,
04138.65866.111013.1.7.03-9855,
35866.66460.111013.1.7.03-3160,
35866.66460.111013.1.7.03-3160 e 01870.77270.111013.1.3.03-4099,
referentes a suposto direito creditório de saldo negativo de Contribuição
Social sobre o Lucro líquido – CSLL, [...]
Infração apurada
[...]
3. Em conclusão ao procedimento fiscal, em [...], a Auditoria-Fiscal
lavrou o Auto de Infração (AI) de multa isolada de 50% sobre o valor
dos
débitos
indevidamente
compensados
nas
DCOMP
nos
36585.73459.250713.1.7.03-2642,
10348.46830.250713.1.7.03-5520,
03688.68364.250713.1.3.03-1790,
08287.35815.310713.1.3.03-5981,
18943.23894.150813.1.3.03-4774,
01853.93327.300813.1.3.03-4900,
04138.65866.111013.1.7.03-9855,
35866.66460.111013.1.7.03-3160,
35866.66460.111013.1.7.03-3160 e 01870.77270.111013.1.3.03-4099
referentes a suposto direito creditório de saldo negativo de Contribuição
Social sobre o Lucro líquido – CSLL, [...] Este contém a infração:
Demais Infrações à Legislação dos Impostos e Contribuições –
Compensação Indevida Efetuada em Declaração Prestada pelo Sujeito
Passivo, conforme imagem abaixo:
[...]
4. As justificativas da auditoria estão no Termo de Verificação Fiscal –
TVF e anexo (...), conforme excertos em imagens abaixo:
[...]
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.840 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720402/2016-18

[...]
Impugnação
6. O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, conforme
síntese e trechos (em itálico) abaixo:
6.1. Faz breve relato da autuação fiscal, [...]
6.2. Alega que: a) a multa prevista no artigo 74, §17 da Lei no 9.430/96
padece de ilegalidade e inconstitucionalidade; b) viola os princípios do
direito de petição, do devido processo legal, do contraditório e ampla
defesa, da razoabilidade e proporcionalidade; c) tem caráter
confiscatório; d) não houve ato ilícito a ser penalizado, uma vez que o
contribuinte não agiu de má-fe. Referencia legislação, doutrina e
jurisprudência sobre o tema.
6.3. Por fim requer a anulação da autuação.
7. Não acostou documentos como prova de suas alegações.
8. É o relatório
Voto
[...]
10. Contra a empresa foi lavrado Auto de Infração – AI no qual é
cobrada multa isolada de 50% sobre o valor dos débitos indevidamente
compensados nas DCOMP nos
36585.73459.250713.1.7.03-2642,
10348.46830.250713.1.7.03-5520,
03688.68364.250713.1.3.03-1790,
08287.35815.310713.1.3.03-5981,
18943.23894.150813.1.3.03-4774,
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.840 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720402/2016-18

01853.93327.300813.1.3.03-4900,
04138.65866.111013.1.7.03-9855,
35866.66460.111013.1.7.03-3160, 35866.66460.111013.1.7.03-3160 e
01870.77270.111013.1.3.03-4099, referentes a suposto direito creditório
de saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro líquido – CSLL,
[...]
11. Em sua defesa, a autuada alega, em síntese, que: a) a multa prevista
no artigo 74, §17 da Lei no 9.430/96 padece de ilegalidade e
inconstitucionalidade; b) viola os princípios do direito de petição, do
devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, da razoabilidade
e proporcionalidade; c) tem caráter confiscatório; d) não houve ato
ilícito a ser penalizado, uma vez que o contribuinte não agiu de má-fe.
Não acosta documentos comprobatórios aos autos.
12. A multa isolada decorrente da compensação não homologada está
prevista no art. 74, §17 da Lei no 9.430, de 1996, que serviu de
fundamento legal para a notificação do lançamento:
LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no
7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no
12.838, de 2013)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada,
salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito
passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade
contra a não homologação da compensação, fica suspensa a
exigibilidade da multa de ofício de que trata o § 17, ainda que não
impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no inciso III do
art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013.)” (GN)
13. No caso em exame, a multa isolada foi aplicada sobre os valores dos
débitos objeto das declarações de compensação não homologadas nos
[...].
14. A respeito das alegações da impugnante no sentido da
inaplicabilidade de penalidade pois o contribuinte não agiu de má fé e
de que a multa teria caráter confiscatório, ressalte-se que a autuação
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.840 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720402/2016-18

obedeceu aos ditames do §17, art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, vigente à
época do fato gerador.
15. Assim, uma vez instaurado o procedimento de ofício e constatada
infração à legislação tributária, consoante art. 149 do CTN a seguir
transcrito, o crédito tributário deve ser constituído pela autoridade
fiscal.
[...]
17. Da análise do §17, art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, pode-se
constatar que a multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada é
devida independentemente da intenção do agente de fraudar o Fisco, nos
termos do art. 136 do CTN.
[...]
20. As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da
legislação tributária vigente, não possuindo competência para apreciar
arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de normas.
21. Nesse contexto, cumpre informar que o exame de validade de multa
prevista em lei, tendo por parâmetros princípios constitucionais,
demandaria controle de constitucionalidade de normas, atividade
exercida de maneira exclusiva pelo Poder Judiciário e expressamente
vedada no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, a teor do art. 26-A
do Decreto no 70.235, de 1972:
[...]
24. Assim, temos acertado o lançamento da multa lavrada, não havendo
reparos a fazer na autuação fiscal.
25. Nesta mesma sessão de julgamento, nos autos do processo
administrativo no 10640.721741/2014-50, os membros desta Turma
acordaram, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade, para manter o Despacho Decisório
recorrido, que reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado,
nos termos do relatório e do voto que integram aquele Acórdão.
Conclusão
26. Diante de todo o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA DA
IMPUGNAÇÃO, para MANTER o crédito tributário lançado referente à
multa isolada de DCOMP não homologada, tratado neste processo.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão recorrida, a Contribuinte Interessada apresentou recurso
voluntário, onde reiterou as alegações trazidas perante o órgão julgador de primeira instância.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.840 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720402/2016-18

É o relatório do essencial.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se conhece.
É notório que a multa isolada, decorrente de compensação não homologada, sofreu
uma série de alterações desde quando legalmente constituída, pela Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003.
E estas sucessivas modificações no tempo dificultam, e muito, a exata compreensão da
base de cálculo a ser aplicada, o percentual a se considerar, além de, não raro, confundir
a situação originária da compensação, tratando-a para eventos específicos de
compensações tidas como não declaradas.
Deve se ter em mente que a legislação aplicável que vai reger a aplicação da multa em
questão é aquela vigente no momento do encontro de contas (débitos e créditos), o qual
se dá por ocasião da transmissão da declaração de compensação, ou seja, a data em que
tal instrumento foi inserido no sistema próprio, produzindo seus efeitos e
consequências, tanto para quem o idealiza, quanto para a administração tributária
federal.
Conforme consta no Auto de Infração – Outras Multas Administradas pela RFB, a
Multa Isolada exigida apresentou o seguinte enquadramento legal:

De se ver o referido dispositivo legal:
LEI No 12.249 DE 11 DE JUNHO DE 2010
Art. 62. O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 74. .......................................................................
.............................................................................................
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento)
na hipótese de ressarcimento obtido com falsidade no pedido apresentado pelo
sujeito passivo.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.840 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720402/2016-18

§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.” (NR)

O fato gerador da presente multa isolada é a data em que foi transmitida a DCOMP,
conforme inclusive destacado no mencionado auto de infração e no Anexo Termo de
Verificação Fiscal, coluna Data Transmissão.
Em assim sendo, nesta(s) data(s), onde os fatos geradores ocorreram, a multa a ser
aplicada será aquela mencionada no auto de infração, uma vez que a alteração posterior
na base de cálculo desta multa ocorreu somente em 2015:
LEI No 13.097, DE 19 DE JANEIRO DE 2015
Art. 8o A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 , passa a vigorar com as
seguintes alterações:
................................................................................................................................
“Art.
74.
........................................................................................................................
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Esta foi a multa lançada, de forma que estamos aqui diante de um equívoco cometido
pelo órgão autuante, uma vez que apresentou o enquadramento legal correto no auto de
infração, mas destacou e apurou a base de cálculo da multa lançada com base em
dispositivo legal inaplicável aos fatos geradores objeto do lançamento fiscal.
Eis o que constou no Termo de Verificação Fiscal:

3. FUNDAMENTAÇÃO
Os §§ 17 e 18 do art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzidos pelo art. 62 da Lei no
12.249, de 14/06/2010, definem a multa isolada decorrente da declaração de
compensação não homologada/ homologada parcialmente.
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida
Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela
Lei no 13.097, de 2015 (MP no656, de 2014)
A Medida Provisória no 656 data de 07 de outubro de 2014, publicada em 08 de
outubro de 2014, em data posterior, portanto, às datas de transmissão das DCOMPs.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.840 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720402/2016-18

A base de cálculo da multa isolada deveria ser apurada sobre o valor do crédito
utilizado na DCOMP, conforme enquadramento legal do Auto de Infração, entretanto, a
presente multa foi apurada como base no valor do débito compensado, em desacordo,
portanto, com a legislação aplicável aos fatos geradores objeto do lançamento fiscal.
Por entender que a lei deve estabelecer uma sintonia e/ou grau de precisão junto aos
diversos elementos da matriz de incidência tributária, o que não ocorreu no presente
caso, uma vez que a base de cálculo (aspecto material) apurada encontra-se
irremediavelmente incorreta, a multa ora lançada deve ser cancelada.
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário para cancelar a autuação.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar a autuação.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital